Tribunal: STF
Processo: HC 73357
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Quanto ao procedimento do julgamento das ações penais de
competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais Federais não mais se
aplica o artigo 561 do Código de Processo Penal, mas, sim, o artigo
12 da Lei 8.658/93.
       - Inexistência da alegada nulidade quanto à intimação,
pois, intimado o advogado para o julgamento, se este não for
realizado nessa sessão passa ele automaticamente para a sessão
seguinte, independentemente de nova intimação.
       "Habeas corpus" indeferido.